Tribunal: TJBA
Processo: 8024521-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024521-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA REBOUCAS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, movida em face da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas (CAAP). A decisão declinou da competência para uma das varas cíveis da capital, sob o fundamento de ausência de relação consumerista. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, em que o agravante sustenta a existência de relação de consumo com a agravada, sob o argumento de que presta serviços, sendo parte legítima da relação consumerista. III. Razões de decidir 3. A análise do recurso deve limitar-se à decisão combatida, respeitando-se os limites da cognição restrita do agravo de instrumento, evitando prejulgamento da demanda originária. 4. Constatou-se que a agravada consiste em entidade associativa, cujo desconto questionado refere-se à contribuição associativa e não ao preço de produtos ou serviços ofertados no mercado. 5. Os descontos ocorridos no benefício previdenciário da parte agravante são referentes à atividade associativa, regido por normas de direito civil, não havendo elementos que justifiquem a aplicação do CDC. 6. A decisão que declinou da competência para as varas cíveis está em consonância com a natureza jurídica dos descontos objeto da lide, sendo correta, portanto, a sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações associativas pautadas pela contribuição dos associados, sendo inaplicáveis as disposições consumeristas em casos que não envolvam oferta de produtos ou serviços no mercado. 2. A competência para julgar demandas em que se discute a cobrança de mensalidade decorrente de uma relação associativa cabe às varas cíveis, em razão da inexistência de relação de consumo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8024521-81.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VERA LUCIA REBOUCAS e como agravada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ____ de __________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça